Tribunal: CARF
Processo: 10880.914034/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914034/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.047 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
KURITA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ -
COMPENSAÇÃO.
Devidamente comprovado nos autos, inequivocamente, o pagamento a maior,
admite-se a compensação/restituição deste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata o presente processo do Acórdão no 9101-005.045, da CSRF / 1a Turma, cujo
Recurso Especial foi apresentado pela recorrente, contra o Acórdão no 1001-000.543, proferido
por esta turma, em 10/05/2018, o qual negou provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes
termos
Acórdão n° 1001-000.543 - Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 10 de maio de 2018 PER/DCOMP
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914034/2009-15
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.047 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914034/2009-15

A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto n°
70.235/72.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto n°
70.235/72.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a proposta de
diligência suscitada pelo conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, vencido também o
conselheiro José Roberto Adelino da Silva, que votou pela diligência. Acordam, ainda,
por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os
conselheiros José Roberto Adelino da Silva e Eduardo Morgado Rodrigues, que lhe
deram provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Eduardo Morgado Rodrigues.
Inconformada, a recorrente apresentou um recurso especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, o qual foi admitido e julgado, tendo sido objeto do Acórdão no 9101-005.045 –
CSRF / 1a Turma, em 05 de agosto de 2020, nos seguintes termos:
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-005.045 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 05 de agosto de 2020
Recorrente KURITA DO BRASIL LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS NA FASE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
Nos processos iniciados pelos contribuintes (p/ ex., os que tratam de
restituição/compensação), em que há toda uma dinâmica na apresentação de elementos
de prova, uma vez que a Administração Tributária se manifesta sobre esses elementos,
quando profere os despachos e decisões com caráter terminativo, e não em decisões
interlocutórias, não é incomum a carência de prova ser suprida no curso do processo
administrativo.
A prova tem sempre um aspecto de verossimilhança, que é medida em cada caso pelo
aplicador do direito. Além disso, em razão da dinâmica do PAF quanto à apresentação
de elementos de prova, é a Autoridade Fiscal que, em cada caso, por meio de intimações
fiscais, acaba fixando os critérios para a composição do ônus que incumbe ao
contribuinte.
Após o despacho decisório com negativa em relação ao PER/DCOMP, a contribuinte,
retificando a DCTF, compatibilizando-a com a DIPJ (original), e alegando que essa
declaração, a DIPJ, trazia a informação correta e referendava o direito creditório
reivindicado, sendo que tais informações constantes da DIPJ original foram
sumariamente desconsideradas, a contribuinte não sendo em nenhum momento intimada
a prestar qualquer esclarecimento ou documento especificamente relacionado à
apuração do tributo que ela alegava ter recolhido a maior, ou qualquer esclarecimento
sobre o conteúdo de sua DIPJ, sobre a divergência entre DIPJ e DCTF, etc, os
documentos que ela apresentou tentando atender as demandas mencionadas na decisão
de primeira instância, não foram analisados, com a justificativa da preclusão, o que,
neste caso, deve ser afastado.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.047 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914034/2009-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Viviane Vidal Wagner, que lhe negou provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros André Mendes Moura, o qual manifestou intenção de
apresentar declaração de voto e Edeli Pereira Bessa.
Assim, o referido processo retornou a esta turma para que houvesse um novo
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Reproduzo, parcialmente, a decisão da CRSF, proferida no acórdão, retro:
E nesta fase de recurso especial, a contribuinte se insurge contra a aplicação da
regra de preclusão, que implicou na não apreciação dos documentos que ela anexou ao
recurso voluntário.
A questão da preclusão processual em casos como o presente traz
particularidades que precisam ser consideradas.
É importante perceber que nos processos iniciados pelos contribuintes (p/ ex.,
os que tratam de restituição/compensação), como o aqui analisado, há toda uma
dinâmica na apresentação de elementos de prova, uma vez que a Administração
Tributária se manifesta sobre esses elementos quando profere os despachos e decisões
com caráter terminativo, e não em decisões interlocutórias, de modo que não é
incomum a carência de prova ser suprida no curso do processo administrativo,
situações que não raras vezes se enquadram na hipótese prevista no art. 16, §4°, "c",
do Decreto n° 70.235/1072.
Cabe destacar que não há uma regra pré-determinada a respeito dos elementos
de prova que devem instruir um pedido de restituição ou uma declaração de
compensação. Pelas normas atuais, aplicáveis ao caso, nem mesmo há como anexar
cópias de livros, de DARF, de Declarações, etc. porque os procedimentos são
realizados por meio de declaração eletrônica -PER/DCOMP.
Na sistemática anterior, dos pedidos em papel, de acordo com o § 2o do art. 6o
da IN SRF n° 21/1997, a instrução dos pedidos de restituição de imposto de renda de
pessoa jurídica se dava apenas com ajuntada da cópia da respectiva declaração de
rendimentos, e a apresentação de livros e outros documentos poderia ocorrer no
atendimento de intimações fiscais, se fosse o caso.
O fato é que a prova tem sempre um aspecto de verossimilhança, que é medida
em cada caso pelo aplicador do direito. Além disso, em razão da dinâmica do PAF
quanto à apresentação de elementos de prova, como já mencionado acima, é a
Autoridade Fiscal que, em cada caso, por meio de intimações fiscais, acaba fixando os
critérios para a composição do ônus que incumbe ao contribuinte.
Está claro, desde o início, que havia uma divergência de informações entre DIPJ
e DCTF, e que após o despacho decisório, a contribuinte retificou a DCTF,
compatibilizando-a com a DIPJ (original), alegando ainda que essa declaração, a DIPJ,
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.047 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914034/2009-15

trazia a informação correta e referendava o direito creditório reivindicado no
PER/DCOMP.
Mas a alegação de que a DIPJ (original) referendava o direito creditório não
provocou nenhum movimento por parte da autoridade julgadora, no sentido de buscar
algum esclarecimento sobre o conteúdo da DIPJ, sobre a referida divergência entre as
declarações DIPJ e DCTF, etc.
O que se disse na decisão de primeira instância foi que "a interessada não trouxe
ao processo comprovação da existência do direito creditório alegado, não juntando à
sua manifestação documentação contábil e/ou fiscal que corroborasse sua alegação.
Portanto, não está comprovado o erro alegado".
Contudo, a contribuinte não foi em nenhum momento intimada a apresentar
qualquer esclarecimento ou documento especificamente relacionado à apuração do
tributo que ela alegava ter recolhido a maior. E não é razoável pensar que ela deveria
ter juntado aos autos toda a sua documentação contábil e fiscal, para essa finalidade de
comprovação do alegado erro no preenchimento da DCTF.
A divergência entre as informações contidas na DCTF e na DIPJ não deve ser
solucionada fazendo simplesmente uma graduação diferente da importância dessas
declarações. Se uma é confissão de dívida (DCTF), a outra traz informações e detalhes
sobre a apuração dos tributos (DIPJ).
Já foi mencionado acima, em relação à sistemática anterior, dos pedidos em
papel, que a instrução dos pedidos de restituição de imposto de renda de pessoa
jurídica se dava apenas com ajuntada da cópia da respectiva declaração de
rendimentos, e que a apresentação de livros e outros documentos poderia ocorrer no
atendimento de intimações fiscais, se fosse o caso.
Em relação a essa questão de divergências entre DCTF e DIPJ, também é
importante lembrar que na lógica da IN SRF n° 45/1998 (quando se tratava de
informações trazidas por esses dois tipos de declaração), os saldos a pagar relativos ao
IRPJ e à CSLL deveriam ser objeto de verificação fiscal, em procedimento de
auditoria interna, abrangendo as informações prestadas nas DCTF e Declaração de
Rendimentos, antes do envio para inscrição em Dívida Ativa da União.
Ou seja, a informação constante da Declaração de Rendimentos não era menos
importante que aquela constante da DCTF, e essa mesma lógica/regra foi
sucessivamente reproduzida até a IN SRF n° 483/2004 (que já tratava da DIPJ, e não
mais da antiga declaração de rendimentos - DIRPJ).
Vale ainda reproduzir alguns trechos do próprio Parecer Cosit n° 2/2015, citado
no voto que orientou o acórdão recorrido, e que traz orientações para o tratamento de
situações como a presente, em que o contribuinte promove retificação de DCTF após o
despacho decisório de negativa de PER/DCOMP, alterando o contexto das
informações que havia justificado aquela negativa:
Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de 2015 [...]
Relatório
Edita-se o presente Parecer Normativo para uniformizar entendimento e procedimentos
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB quanto às compensações
efetuadas com pagamento decorrente de crédito indevidamente declarado em DCTF.
Para tanto, tomou-se por base consulta oriunda da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte- MG, encaminhada pela Coordenação-
Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (Cocaj), a respeito da situação em que o
sujeito passivo da obrigação tributária apresenta Pedido Eletrônico de Restituição.
Ressarcimento. Reembolso ou Declaração de Compensação - PER/DCOMP.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.047 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914034/2009-15

envolvendo crédito de pagamento indevido ou a maior, sendo o pedido indeferido em
razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito confessado em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF') sem que esta tenha sido retificada,
decisão contra a qual o interessado apresenta manifestação de inconformidade.
[...]
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora. em regra, produzir
o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu processamento,
ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da autoridade
administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das informações
declaradas, seja em auditoria interna da DCTF. seja em procedimento de fiscalização,
seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade. Afinal, a
apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito
passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:
[...]
18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado
apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu
equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e informando a
transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir
débito tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as
razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da
falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava
correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5).
Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da
DCOMP') decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o
processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de
analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que
tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP,
além de questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então
deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP'). se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
[...]
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP. podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n° 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b)
não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.047 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914034/2009-15

c)
retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d)
o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e)
a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB n° 1.110, de 2010, não impede que
o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios;
f)
o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei n°
9.430, de 1996; e
g)
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer
Normativo n° 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescidos)
Como já mencionado, havia uma divergência de informações entre DIPJ e
DCTF, e após o despacho decisório, a contribuinte retificou a DCTF,
compatibilizando-a com a DIPJ (original), declaração que, segundo a contribuinte,
trazia a informação correta e referendava o direito creditório reivindicado no
PER/DCOMP.
É importante perceber que com a retificação da DCTF, o valor do pagamento
que não estava disponível tornou-se disponível, e que a informação declarada em
DCTF passou a ser coincidente com aquela constante da DIPJ.
Mas mesmo diante desse novo contexto, a Delegacia de Julgamento não
solicitou diligência à DRF, e também não implementou, ela mesma, nenhuma análise
sobre o conteúdo da DIPJ.
As informações constantes da DIPJ original foram sumariamente
desconsideradas, e a DRJ simplesmente disse que a contribuinte não tinha juntado à
sua manifestação documentação contábil e/ou fiscal que corroborasse sua alegação de
erro na apresentação da DCTF.
A contribuinte, então, apesentou com o recurso voluntário cópia do Livro razão
(e-fls. 184/185) - conta "IMPOSTO DE RENDA EMPRESA", anos calendário 2004 e
2005, mas a decisão de segunda instância (acórdão ora recorrido) concluiu que não
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.047 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914034/2009-15

poderia examinar esses documentos, em razão da preclusão processual, argumentando
que eles deveriam ter sido apresentados "na primeira oportunidade que o recorrente
teve para tal, qual seja, na apresentação da manifestação de inconformidade a ser
apreciada pela DRJ".
O contexto de tudo o que já foi dito até aqui serve para evidenciar que a
aplicação da regra de preclusão processual para a apresentação de provas,
especialmente quando estamos tratando de processos de restituição/compensação,
requer alguns cuidados. Principalmente, porque o contribuinte não tem como
adivinhar todas as dúvidas que o Fisco pode vir a suscitar em relação à liquidez e
certeza do direito creditório que está sendo reivindicado no PER/DCOMP.
Nesse passo, considero que foi incorreta a aplicação da regra de preclusão nos
presentes autos.
A contribuinte não foi em nenhum momento intimada a prestar qualquer
esclarecimento ou documento especificamente relacionado à apuração do tributo que
ela alegava ter recolhido a maior, ou qualquer esclarecimento sobre o conteúdo de sua
DIPJ, sobre a divergência entre DIPJ e DCTF, etc. E realmente não é razoável pensar
que ela deveria ter juntado aos autos toda a sua documentação contábil e fiscal, para
essa finalidade de comprovação do indébito.
Além de a contribuinte não ter sido intimada para tanto, os documentos que ela
apresentou tentando atender as demandas bastante genéricas mencionadas na decisão
de primeira instância, não foram analisados, com a justificativa da preclusão, que ora
está sendo afastada pelo conjunto dos motivos acima expostos.
Afastada a regra da preclusão, os autos precisam retornar à segunda instância,
tanto para que os documentos apresentados juntamente com o recurso voluntário
sejam lá examinados, como também para que outros esclarecimentos, informações ou
documentos sejam buscados, conforme entenda o colegiado no proferimento de nova
decisão.
Desse modo, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos à turma ordinária deste E. CARF, nos termos acima.
Assim, com base no Acórdão da CSRF, reinicia-se o julgamento da lide.
Consoante os documentos trazidos aos autos, a recorrente apurou um crédito
tributário da seguinte forma:

Tal crédito decorreu de uma revisão de suas obrigações e que deveria retificar a
DCTF do 4o Trimestre do ano-calendário de 2004, posto que preenchida equivocadamente.
Na DIPJ (fls. 54), verifica-se que o valor do IRPJ devido, relativamente à
estimativa do mês de dezembro de 2004, era de R$91.107,61, enquanto que, na DCTF original,
foi lançado o valor de R$182.336,88 (fl. 48). Posteriormente, foi feita a retificação para indicar o
valor devido apurado com base na DIPJ, ou seja, R$91.107,61 (fl.67).
O valor devido está identificado na folha do Livro Razão (fl. 91):
Totais da Conta ==> 561.538,56 584.655,16 91.107,61
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.047 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914034/2009-15

Verifica-se que o valor, efetivamente recolhido foi o de R$182.336,88 (fl.182),
que constam do Livro Razão (fl. 92):
CONF. BALANCETE SUSPENSÃO
SALDO ANTERIOR 91.107,61C 0105/000015-02 E REDUÇÃO 2100201001
182.336,88 91.229,27D
Assim, por entender que os valores estão corretamente correspondidos na escrita
comercial, dou provimento ao Recurso Voluntário, visto ter restado provado o recolhimento a
maior, no valor de R$91.229,27, sendo admissível a compensação efetuada até o limite do
crédito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 312
DF CARF MF
Original